Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705981-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ARTHUR WAGNER WEILER RECORRIDAS: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 33, 47, 59 DA LEI FEDERAL 7.357/1985. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. ARTS. 3o E 21 DA LEI FEDERAL 14.010/2020. pedido de CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada observou o disposto nos artigos 33, 47 e 59 da Lei Federal 7.357/1985 no tocante ao prazo prescricional do título executado. 1.1. Como bem definido, cheque emitido em 10/2/2020, em Brasília/DF (mesma praça), prazo de 30 (trinta) dias para apresentação (art. 33 da Lei 7.357/1985), termo final o dia 10/3/2020 e a partir do qual a contagem do prazo de seis meses, termo final o dia 10/9/2020. Demanda proposta em 6/8/2020, não há que se falar em prescrição. 2. E mesmo que assim não fosse, de se ver que a Lei Federal 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/6/2020 (dia de sua publicação/entrada em vigor) a 30/10/2020. 3. "Não é possível admitir a condenação do recorrente por litigância de má-fé porque interpôs apelação de decisão que lhe foi desfavorável, sob pena de ferir o direito da parte de recorrer. ( )" (Acórdão 1242585, 07095305120198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 47 e 59, ambos da Lei n.o 7.357/85; e 700, 778 e 783, todos do CPC, sustentando estar prescrito o título executivo extrajudicial em virtude do transcurso do prazo prescricional de 6 (seis) meses. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas HELENA MOREIRA ALVES, AOB/DF 28.143 e LILIANE BARBOSA DE ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442 (ID Num. 27619007 - Pág. 9). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 47 e 59, ambos da Lei n.o 7.357/85; e 700, 778 e 783, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, afastou a alegada prescrição com base na assertiva de que “Como bem definido pela decisão agravada, cheque emitido em 10/2/2020 (ID 69437963 do processo originário), em Brasília/DF (mesma praça), prazo de 30 (trinta) dias para apresentação (art. 33 da Lei 7.357/1985), termo final o dia 10/3/2020 e a partir do qual a contagem do prazo de seis meses, termo final o dia 10/9/2020. Demanda proposta em 6/8/2020, não há que se falar em prescrição” (ID Num. 26931538 - Pág. 5), e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que todas as publicações sejam efetivadas em nome das advogadas HELENA MOREIRA ALVES, AOB/DF 28.143 e LILIANE BARBOSA DE ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017